Tribunal: TJPA
Processo: 0802384-11.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802384-11.2022.8.14.0051

APELANTE: DIEGO CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II E §2°-A, I, DO CP – ROUBO MAJORADO
–

01)

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO
.

Embora tenha sido reconhecida pelo magistrado em favor do apelante, a atenuante da confissão espontânea, se mostra inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, consoante ao que determina a Súmula n.° 231, do C. STJ.

Precedentes colacionados;

02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram
a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, em consonância
com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora
.

RELATÓRIO

DIEGO CRISTIANO DOS SANTOS SOUZA
, interpôs

por meio de defensor público, o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que no dia 24/02/2022, por volta de 20h30min, na rua Bacural, entre as ruas pardal e Gavião Real, Residencial Salvação, município de Santarém, os acusados Diego Cristiano dos Santos Souza e Igor Wagner de Oliveira Andrade, com unidade de desígnios e utilizando-se de arma de fogo para empreender grave ameaça, subtraíram o aparelho celular de Tiago Henrique de Sousa Freitas.

De acordo com o Ministério Público, a vítima estava em frente a sua residência, quando foi surpreendido pelos acusados em uma motocicleta, momento em que Diego Santos, que vinha como garupa, desceu do veículo, empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto, dizendo, textuais:
“perdeu, perdeu, não te mexe, não tenta nada, senão tu vai morrer aqui mesmo”
. O ofendido, então, entregou o celular e os acusados empreenderam fuga na motocicleta usada no crime.

Ocorre que, logo após o delito, os acusados quando trafegavam nas imediações da Av. Olavo Bilac, cruzaram com uma viatura da polícia militar, tendo os denunciados acelerado o veículo, o que despertou a atenção dos policiais, que passaram a perseguir os acusados. Durante a perseguição, os denunciados perderam o controle da motocicleta e caíram, sendo o nacional Igor Wagner, preso no local, enquanto Diego Santos, continuou a fugir, porém, foi preso no interior de uma residência.

Após busca pessoal, foram encontrados com Igor Wagner, 03 (três) papelotes de drogas.

O acusado Diego Santos, durante a fuga, se desfez do celular roubado, que, posteriormente, foi encontrado pela polícia militar. Presos, os acusados foram encaminhados a delegacia de polícia, tendo a vítima, os reconhecido como sendo os executores do assalto. Por fim, descobriu-se que a motocicleta usada no assalto era roubada e pertencia a um sargento da polícia militar do Estado do Pará.

Assim, diante de tais circunstâncias, o Ministério denunciou os acusados pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular condenou

Igor Wagner Ribeiro de Oliveira Andrade e Diego Cristiano dos Santos Souza, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformado, Diego Cristiano dos Santos Souza, interpôs o presente recurso de apelação, postulando, unicamente, pela reforma na dosimetria da pena, requerendo a fixação da reprimenda a ele imposta, abaixo do mínimo legal, afastando-se, desta forma, o entendimento disposto no enunciado sumular 231, do C. STJ.

Por fim, consignou a defensoria pública que o réu Igor Wagner Ribeiro de Oliveira, desistiu de recorrer a instância superior.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o não provimento do apelo interposto.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

01) DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante, postula pela reforma da sentença, requerendo a fixação da reprimenda a ele imposta na segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal, afastando-se, desta forma, o entendimento disposto no enunciado sumular 231, do C. STJ.

No entanto, tal pedido não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de roubo, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, não havendo, portanto, neste ponto, nada a ser modificado.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo singular, corretamente, reconheceu em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de aplicá-la, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal, consoante o disposto na súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Com
efeito,
em que pese a irresignação apresentada pela defesa, entendo que a decisão ora combatida deve se manter incólume, pois o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer, mas não aplicar a atenuante da confissão, agiu dentro dos parâmetros legais em vigor, pois como se sabe, é pacífico tanto nesta Egrégia Corte de Justiça como em outros tribunais, pátrios e superiores, que nenhuma atenuante poderá baixar a
pena
base aquém do
mínimo
legal, que neste caso é de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme determina a súmula 231, do C. STJ,
verbis:
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do
mínimo

legal
."

Ademais, a súmula mencionada alhures, é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, aliás, ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que "
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena
abaixo do
mínimo

legal
".

Portanto, diante de tais fatos e circunstâncias, a súmula deve ser plenamente aplicada e, por consequência rejeitado o pleito apresentado pelo apelante.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2.
"Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior" (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp n. 2.077.419/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
13/5/2024, DJe de 15/5/2024
.)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado 231, do Superior Tribunal de Justiça, e das teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.
(TJDF 0001448-54.2019.8.07.0007 1868825, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E NEM SEQUER QUESTIONADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPERTINÊNCIA -
DOSIMETRIA - MITIGAÇÃO DAS PENAS-BASE AQUÉM DOS MÍNIMOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS
.
1. Inviável a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o de furto se demonstrado que os agentes subtraíram coisa alheia móvel mediante grave ameaça. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução das penas abaixo dos mínimos legais (Súmula n.º 231 do STJ e RE 597270 QO-RG do STF). 3. Recursos não providos
. (TJMG - Apelação Criminal: 0187951-96.2021.8.13.0024 1.0000.23.233360-9/001, Relator: Des.(a) Eduardo Brum, Data de Julgamento: 05/06/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2024).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DESA
. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024